Tribunal: TJPA
Processo: 0011783-22.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011783-22.2005.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, ELIANE MOURA MARTINS

APELADO: ELIANE MOURA MARTINS, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA NOMEADA EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO DURANTE LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação, negou-lhe provimento e manteve a sentença de procedência parcial da Ação de Cobrança e Indenização por Danos Morais ajuizada por servidora exonerada durante licença-maternidade. A sentença reconheceu o direito ao pagamento de R$ 4.203,95 a título de indenização por salários, décimo terceiro e férias proporcionais, mas indeferiu o pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização correspondente às verbas salariais relativas ao período de estabilidade provisória da gestan-te, mesmo quando se trata de servidora ocupante de cargo comissionado; (ii) estabelecer se a exoneração durante a licença-maternidade, por si só, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 542, assegura às servidoras públicas gestantes, inclusive ocupantes de cargo comissionado ou contratadas temporariamente, o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, com direito à indenização substitutiva quando dispensadas durante o período gestacional ou puerperal.
4. Restando comprovados nos autos o vínculo com a administração municipal e a concessão de licença-maternidade, é devida a indenização relativa ao período entre a exoneração e o término da licença.
5. A alegação do Município de ausência de comprovação do vínculo funcional e das verbas postuladas não se sustenta diante da documentação acostada aos autos, especialmente a Portaria de concessão da licença e a declaração da nomeação em cargo comissionado.
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça afasta a nulidade de decisão em agravo interno que replica os fundamentos de decisão monocrática, desde que enfrentadas as teses recursais, o que se verificou no presente caso.
7. A reparação por dano moral pressupõe demonstração de abalo extraordinário, que exceda o mero dissabor decorrente da exoneração, o que não restou caracterizado, especialmente em se tratando de cargo comissionado de livre nomeação e exoneração.
8. A ausência de comprovação do alegado sofrimento psíquico, bem como da antecipação do parto em virtude da exoneração, inviabiliza a pretensão indenizatória por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A servidora nomeada em cargo comissionado exonerada durante o gozo de licença-maternidade tem direito à indenização substitutiva referente ao período de estabilidade provisória, ainda que o vínculo seja precário.
2. A exoneração da servidora gestante, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de abalo extraordinário.
3. A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática em agravo interno é válida quando há efetivo enfrentamento das matérias recursais.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 10, II, b, do ADCT; CPC/2015, arts. 373, I, 932 e 1.036; Lei 7.502/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Belém).
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 842.844-RG (Tema 542), rel. Min. Luiz Fux, j. 10.10.2018.
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.
TJ-DF, Recurso Inominado nº 0713537-75.2018.8.07.0016, rel. João Luís Fischer Dias, j. 03.04.2019.
TJ-MT, Apelação Cível nº 1003069-78.2016.8.11.0002, rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.03.2023.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0041693-84.2011.8.14.0301, rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 02.06.2022.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011783-22.2005.8.14.0301
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
AGRAVADO: ELIANE MOURA MARTINS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 22673827) interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21290763 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão recorrida que julgou procedente o pedido autoral para pagamento do valor de R$ 4.203,95 (quatro mil, duzentos e três reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização dos salários, décimo terceiro e férias proporcionais no período da licença maternidade e julgou improcedente o pedido relativo aos danos morais, na Ação de Cobrança e Indenização por Danos Morais de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida em recurso anterior, aduz que, a decisão merece reforma, pois a autora não comprovou o direito alegado, posto que não apresentou a sua Ficha Funcional referente ao período ao qual alega ter direito à percepção das verbas salarias requeridas. Portanto, há a questão do ônus da prova da parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I do CPC, do qual a requerente claramente não se desincumbiu, uma vez que não carreou aos autos provas documentais suficientes para fixar sua tese.

Eis o teor da norma que versa sobre a distribuição do ônus da prova no Novo CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Fundamenta que, conforme demonstrado nos autos, a autora não faz jus ao pagamento das verbas salariais inerentes ao período de estabilidade provisória e licença maternidade, assim como as verbas decorrentes desse período, referentes ao 13º salário proporcional, férias proporcionais, FGTS e multa de 40%, diante da ausência de comprovação do direito nos autos, indispensável à obtenção do pleiteado.

Argumenta que, não obstante a estabilidade provisória que se concede às servidoras efetivas em razão de seu estado gravídico, tratando-se de contrato por tempo determinado, tem-se por certo que a gravidez não tem o condão de prorrogá-lo. Como se sabe, a contratação por tempo determinado, por seu caráter peculiar que dispensa a realização de concurso público, pode tão-somente ser admitida em casos efetivamente necessários, sob o pálio dos princípios da razoabilidade e da moralidade, na forma da lei que a estabelecer. Desta maneira aquele benefício fica limitado ao período da contratualidade.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis (ID n. 23319792).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão recorrida que julgou procedente o pedido autoral para pagamento do valor de R$ 4.203,95 (quatro mil, duzentos e três reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização dos salários, décimo terceiro e férias proporcionais no período da licença maternidade e julgou improcedente o pedido relativo aos danos morais, na Ação de Cobrança e Indenização por Danos Morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).
Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21290763):

“(...) Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo a julgá-los de for-ma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.
Do Recurso de Apelação do Município de Belém
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito da autora ao recebimento de indenização dos salários, 13º proporcional e férias proporcionais não pagos após sua exoneração, ocorrida durante o gozo da licença maternidade.
Insurge-se o Município recorrente alegando ausência de previsão legal para a concessão de licença maternidade, para circunstâncias do presente caso, na Lei 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém. Além disso, argui que a autora deixou de comprovar seu vínculo contratual e a ocorrência de dispensa arbitrária ou sem justa causa.
Entendo não assistir razão ao recorrente.
No caso em tela, a autora comprovou sua nomeação em cargo em comissão, desde 01/02/2003, submetida ao regime estatutário, conforme declaração da Prefeitura Municipal de Belém (ID 15235533), bem como comprovou a concessão da licença maternidade pelo Município para o período de 17/12/2004 a 15/04/2005, nos termos da Portaria nº 003/05 – GABS da Secretaria Municipal de Saúde (ID 15235533).
É pacífico o entendimento nos tribunais de que as servidoras públicas e empregadas grávidas, mesmo que a título de contratação precária, possuem direito a licença maternidade e estabilidade provisória pelo período da licença.
Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal consolidou, no Tema 542, a tese de que “a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinada”.
Assim, resta evidente que, uma vez que foi comprovada a gravidez e o gozo da licença maternidade à época da dispensa, deve ser garantido o direito da servidora à estabilidade provisória, independente do vínculo, cabendo-lhe o recebimento dos valores devidos desde a exoneração até o fim da referida licença.
Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Cuida-se de controvérsia referente à possibilidade de servidora pública temporária que, contratada pela Administração Pública por prazo determinado, torna-se gestante e tenha direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Repercussão Geral no RE 842.844-RG (em substituição ao ARE 674.103-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 542), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito da gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória. 3. Aplicável, portanto, ao caso concreto, o mencionado Tema 542. 4. Devolução dos presentes autos à Corte de origem, a fim de que se aguarde a decisão a ser proferida por esta Corte, de acordo com o disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 542).
(STF - RE: 1443026 MG, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 28/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-10-2023 PUBLIC 20-10-2023)
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE A DATA DA EXONERAÇÃO E O TÉRMINO DA LICENÇA-GESTANTE POR 5 MESES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de estabilidade gestante, com as devidas consequências jurídicas, pelo prazo de 180 dias. II. Cinge-se à discussão acerca do direito à indenização de servidora grávida nomeada para exercer cargo em comissão, desde a data da exoneração até 180 dias após o parto (término da licença-gestante). III. O cargo comissionado tem caráter provisório, de livre nomeação e exoneração, de modo que seu ocupante pode ser afastado a qualquer tempo, ainda que em licença maternidade. Todavia, é assegurado à servidora gestante exonerada a indenização pecuniária correspondente até cinco meses após o parto (art. 3º, Decreto Distrital 34.135/2013). IV. Os artigos 25 e 26-A da LC 769/2008 estabelecem o período de licença-maternidade, de 180 dias, e o art. 53 da LC 840/2011 diz respeito à estabilidade provisória da servidora comissionada. O art. 53, caput da LC 840 não estabelece que a estabilidade se dará durante o período de licença maternidade, hipótese em que se deveria recorrer ao que estatui a LC 769. Em outros termos, os artigos 25 e 26-A da LC 769 e o art. 53, caput da LC 840/2011 regem situações distintas, sendo aplicável à espécie em exame o art. 53 da LC 840 porque diz respeito à estabilidade provisória da servidora comissionada, estabilidade que existe desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, e não durante todo o período de licença maternidade. V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
(TJ-DF 0713537-75.2018.8.07.0016 1163370, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 03/04/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/04/2019)
Desta feita, o improvimento do recurso de apelação do Município de Belém é medida que se impõe.
Da Recurso Adesivo de Apelação de Eliane Moura Martins
A servidora recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenar o ente municipal no dano moral requerido e a inversão do ônus sucumbencial, que deve ser arbitrado em desfavor do Município no montante de 10% do valor atualizado da causa.
Sustenta sua pretensão arguindo que a licença maternidade foi concedida para o período entre 17/12/2004 a 15/04/2005, conforme portaria nº 003/2005 – GABS (ID 15235533), tendo sido surpreendida pelo não recebimento de sua remuneração no fim do mês de janeiro e sua exoneração em 11/02/2005, através do Decreto nº 47.527/2005 – PMB, em pleno o gozo da licença-maternidade. Alega que contava com os valores a serem recebidos e o fato de repentinamente se ver sem seus proventos, provocou abalo emocional que levou à antecipação do parto de sua filha.
Após análise dos autos, verifico que não merece prosperar sua reivindicação. Explico:
Nosso ordenamento jurídico adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, onde o dever de reparar decorre diretamente da ocorrência do ilícito danoso em razão de uma ação ou omissão da administração pública, dispensando a comprovação da culpa. No entanto, tal não pode se confundir com o risco integral. É ainda necessário que haja comprovação da ilegitimidade do ato e do efetivo dano sofrido.
No caso do dano moral, deve ser entendido como aquele que advém de dor ou sofrimento íntimo, ou ainda violação direta do direito de personalidade, capaz de provocar profundas alterações psíquicas ou prejuízos sociais ou afetivos. Não se trata de qualquer desconforto, mas de agressão extraordinária, que extrapole as situações normais da vida. Tampouco é bastante a mera alegação da vítima de ter sido atingida em seu patrimônio subjetivo, mas comprovação de que a ação ou omissão foram suficientes para superar o “mero dissabor”.
In Casu, a recorrente era servidora em cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, de modo que estava ciente da precariedade do seu vínculo com a administração. O dano material advindo da dispensa durante o gozo da licença maternidade é devido e está sendo ressarcido em tutela específica.
Assim, não obstante seja inconteste que a perda do emprego naturalmente provoque abalo emocional, neste caso não se trata de evento extraordinário que ultrapasse a naturalidade dos fatos da vida.
A recorrente ainda alegou que a dispensa repentina, em pleno gozo da referida licença, promoveu alteração em seu estado de saúde que provocou a antecipação do nascimento de sua filha, situação que eventualmente poderia caracterizar fato ensejador de reparação por danos morais. No entanto, não se encontra nos autos qualquer comprovação acerca do prejuízo aduzido, especialmente sobre a antecipação do parto.
Destarte, entendo que a exoneração e o não pagamento das verbas postuladas, por si só, não configuram automaticamente dano moral.
Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARGO COMISSIONADO – INDENIZAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO DA LICENÇA MATERNIDADE – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Complementar Municipal nº 3.943/2013, de 14 de novembro de 2013, que alterou o artigo 216, da Lei nº 1.164/91 ampliou para 180 (cento e oitenta) dias o prazo da licença-maternidade, sem fazer qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação temporária. 2. Deve ser o direito à licença-maternidade assegurada também às servidoras públicas temporárias, em observância ao Princípio Constitucional da Isonomia. 3. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003069-78.2016.8.11.0002, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2023)
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DISPENSA IMOTIVADA DURANTE A GRAVIDEZ. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. LICENÇA MATERNIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. 1. A estabilidade provisória decorrente da maternidade é estendida às servidoras públicas comissionadas, nos termos do § 3º do artigo 39 da CF e do artigo 10, inciso II, b, do ADCT. Desta forma, a dispensa imotivada da servidora durante o período de estabilidade provisória (5 meses após o parto) lhe confere o direito à reintegração ao cargo ou função, ou, quando inviável, à indenização correspondente à remuneração que lhe seria devida. 2. Devida, também, a indenização substitutiva da licença-maternidade, pelo período de 180 dias (06 meses) de salário referente à função que exercia à época de sua exoneração, quando verificado que a servidora não gozou do direito a que faria jus. 3. A exoneração da servidora gestante não gera, por si só, dano moral indenizável, uma vez que não transpõe a barreira do mero dissabor, ainda mais por se tratar de cargo de livre nomeação e exone¬ração. 4. Os juros de mora aplicados em condenações judiciais contra a Fazenda Pública devem permanecer sob as balizas do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97; a correção monetária, por sua vez, deve obedecer ao índice IPCA-E ( RE 870.947). Sentença reformada, de ofício, nesse ponto. 5. Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. Remessa necessária parcialmente provida. 1ª apelação desprovida. 2ª apelação parcialmente provida.
(TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 01633087420178090170, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/05/2019)
SERVIDOR PÚBLICO - ACIDENTE DO TRABALHO - CULPA OBJETIVADA - LICENÇA-MATERNIDADE PELO PRAZO DE 180 DIAS - EXTENSÃO ÀS SERVIDORAS COMISSIONADAS - DANO MORAL INEXISTENTE. 1. Responsabilidade objetiva não é responsabilidade integral, pois o Estado não é segurador universal. Não pode ser a mera proximidade com um dano que conduza à obrigação de reparar. Dispensa-se prova da culpa, mas se reclama uma postura digna de censura, que criará inclusive a relação de causalidade. Em figura de linguagem, pode-se falar de uma culpa anônima ou uma culpa objetivada. 2. Compreende-se neste Tribunal de Justiça que as servidoras comissionadas têm direito à mesma licença-maternidade ampliada que é deferida às detentoras de cargos efetivos. 3. São em tese cumuláveis danos morais e materiais pelo mesmo fato, mas não se pode tirar de qualquer ofensa a direito um prejuízo psíquico reparável. Não fosse assim, a cumulação seria sempre e sempre incidente. Os danos morais se justificam quando haja um padecimento sensível e a indenização patrimonial não tenha a aptidão de reequilibrar o espírito. 4. Recursos desprovidos.
(TJ-SC - APL: 50000213820198240079 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000021-38.2019.8.24.0079, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 09/02/2021, Quinta Câmara de Direito Público)
Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICÁVEL A DISPENSA DO ART. 496, § 3º, III, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS DA REVELIA. NÃO APLICÁVEL. MATERNIDADE. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DEVIDA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA. 1. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenado o réu ao pagamento da remuneração do cargo à autora grávida, a contar da sua exoneração (01/12/2010) até 05 (cinco) meses após o parto (outubro/2011), bem como valores proporcionais a 13º Salário, férias+1/3 e danos morais correspondente a 20 (vinte) salários mínimos. Correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um porcento) a partir da citação. Condenou em custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento); 2. Inaplicável a dispensa do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC/2015, deve a sentença ser submetida ao duplo grau de jurisdição, porquanto o valor da condenação em desfavor do ente público municipal superar a importância de 100 (cem) salários mínimos; 3. Não há nulidade na sentença, uma vez que, conforme o art. 345, II, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não correm os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, mas sim a preclusão da produção de prova que compete ao réu, na medida em que não tenha contestado a inicial, também não se fez representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à produção de provas, razão pela qual impõe-se ao Magistrado a análise do mérito, como procedeu; 4. É devida a indenização substitutiva correspondente às vantagens financeiras do cargo em comissão, desde a exoneração da servidora até o fim do período da licença-maternidade. Precedentes do STJ; 5. A responsabilidade pelos danos causados a terceiros - art. 37, § 6º da Constituição da Republica, pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido. Ausente nos autos comprovação dos prejuízos e do dano moral suportado – art. 373, I, do CPC de 2015; 6. Incabível condenação em custas contra a Fazenda Pública, por força do art. 15, g, da Lei 5.738/1993; 7. Ante o parcial provimento do recurso e no intuito de não onerar excessivamente o ente público vencido na demanda, a verba honorária deve ser minorada para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por se mostrar mais razoável; 8. Juros e correção monetária de acordo com os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ; 9. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelo parcialmente provimento, para excluir a condenação em danos morais, custas processuais e redução dos honorários sucumbenciais. Em reexame, sentença alterada, para modular os juros e correção monetária de acordo com os precedentes do STF e STJ. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação. Dar parcial provimento ao recurso, para excluir da sentença a condenação por danos morais, pagamento de custas processuais e reduzir os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Em reexame necessário, juros e correção monetária conforme os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ, tudo nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 19/08/2019 a 26/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora
(TJ-PA - APL: 00008298520128140004 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2019)
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. GRAVIDEZ. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. À LUZ DO CPC/73. APELO E REEXAME CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. É devida a indenização substitutiva correspondente às vantagens financeiras do cargo temporário, desde a exoneração da servidora até o fim do período da licença-maternidade (Precedentes do STJ);
2. O não pagamento das verbas postuladas, por si só, não configura automaticamente dano moral, razão pela qual entendo que não é devido o pagamento da indenização pelo abalo psicológico que não restou demonstrado;
3. A data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência. Nos termos do art. 21 do CPC/73, havendo sucumbência recíproca poderá haver a compensação dos honorários;
4. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida em remessa necessária.
(TJ-PA - APL: 0041693-84.2011.8.14.0301. BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 02/06/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2022)

Assim, entendo que a sentença vergastada não merece reparos quanto a não condenação em danos morais, de sorte que deve ser improvido o recurso da aderente.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Belém e conheço e nego provimento ao recurso adesivo de apelação de Eliane Moura Martins, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito da Agravada ao recebimento dos valores devidos desde a exoneração até o fim da referida licença, uma vez que se faz claro, conforme observado em análise aos autos da presente ação que foi comprovada a gravidez e o gozo da licença maternidade à época da dispensa, além de comprovar a sua nomeação em cargo em comissão, desde 01/02/2003, submetida ao regime estatutário, conforme declaração da Prefeitura Municipal de Belém (ID 15235533).

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21290763, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2025